Tribunal: TJDFT
Processo: 0703485-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA INÍCIO VOLUNTÁRIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. ART. 23 DA RESOLUÇÃO CNJ No 417/2021, COM ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO CNJ No 474/2022. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA, NO DISTRITO FEDERAL, DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO REGIME FIXADO. SÚMULA VINCULANTE No 56. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente condenado, com trânsito em julgado, à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que determinou a imediata expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da reprimenda.
2. A impetração sustenta constrangimento ilegal ao argumento de que a expedição do mandado prisional, sem prévia intimação do sentenciado para apresentação voluntária e sem realização de audiência admonitória, violaria o art. 23 da Resolução CNJ no 417/2021, com as alterações promovidas pela Resolução CNJ no 474/2022, além do princípio da homogeneidade e da Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal.
3. A controvérsia cinge-se à verificação da necessidade de intimação prévia do condenado ao regime semiaberto para início do cumprimento da pena antes da expedição de mandado de prisão, quando já transitada em julgado a sentença condenatória.
4. O entendimento reiterado das Turmas Criminais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é no sentido de que não há ilegalidade na expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, sem prévia intimação do apenado, quando existente, no Distrito Federal, estabelecimento prisional compatível com o regime imposto.
5. A interpretação do art. 23 da Resolução CNJ no 417/2021 deve ser realizada em consonância com a Súmula Vinculante no 56 e com os parâmetros definidos no RE 641.320/RS, de modo que a exigência de intimação prévia se dirige às hipóteses em que inexistente unidade prisional adequada ao regime fixado, circunstância que impõe o resgate da pena em meio menos gravoso.
6. No caso, reconhecida a existência, no âmbito do Distrito Federal, de estabelecimento prisional apto ao cumprimento da pena em regime semiaberto, mostra-se legítima a expedição imediata do mandado de prisão após o trânsito em julgado da condenação, independentemente de intimação prévia do sentenciado.
7. Inexiste demonstração concreta de que o paciente esteja submetido, ou venha a ser submetido, a regime mais gravoso do que aquele fixado na sentença, circunstância que afasta a alegada violação ao princípio da homogeneidade e à Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal.
8. As condições pessoais favoráveis invocadas, tais como residência fixa, ocupação lícita e o fato de ter respondido ao processo em liberdade, não possuem aptidão para afastar a legalidade da prisão definitiva decorrente de condenação penal transitada em julgado.
9. Ausente flagrante ilegalidade na decisão impugnada, não se configura constrangimento ilegal reparável pela via estreita do habeas corpus.
10. Ordem conhecida e denegada.